Tribunal: TJMT
Processo: 1023491-90.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023491-90.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), PAULO SERGIO RODRIGUES LOPES - CPF: 460.909.911-04 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
.
PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA
À ASSOCIAÇÃO
. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
.
DANO
MORAL CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente
s os pedidos para
declara
r
a inexistência de
relação jurídica
entre as partes, a nulidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, condenando à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) apreciar o pedido de justiça gratuita formulado pela associação;

(
ii
) verificar a
preliminar
de ausência de dialeticidade no recurso de apelação;

(
iii
) saber se restaram comprovados o vínculo associativo e a má-fé, capazes de justificar a repetição em dobro dos valores e o pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Concedido o benefício da gratuidade da justiça à associação sem fins lucrativos voltada à assistência de pessoas idosas
, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso
.

4. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto os argumentos recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença.

5. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC e presumida a vulnerabilidade do segurado.

6. Comprovados os descontos por meio de extrato bancário, cabia à associação demonstrar a existência de vínculo jurídico regular, o que não foi feito.

7. A ausência de prova do consentimento enseja o reconhecimento de ilicitude e autoriza o dano moral
in
re

ipsa
.

8. Ausente prova de má-fé da entidade, a restituição deve se dar de forma simples, nos termos do art. 42, p
arágrafo único
, do CDC.

9. Mantido o valor da indenização por danos morais, por se mostrar razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.A realização de descontos em benefício previdenciário sem vínculo associativo comprovado configura ilícito civil, ensejando indenização por danos morais.

2.A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser simples quando não demonstrada a má-fé da entidade
descontante
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; L. 10.741/2003, art. 51; CPC, art. 373, I e II; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42,
parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
31/08/2022; TJMT, Apelação Cível n. 1007511-91.2024.8.11.0007, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 09/04/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000445-80.2023.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação

c
ível interposto por UNIVERSO – Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social contra a sentença
proferida pela
2ª Vara Cível
da comarca de Rondonópolis

que julgou procedentes os pedidos formulados na
A
ção declaratória e condenatória com tutela provisória de urgência
por
Paulo Sérgio Rodrigues Lopes
.

A sentença
declar
ou a inexistência de relação jurídica entre as partes, a
nulidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário
do autor
, a restituição dos valores pagos
em dobro
, a
condenação pela
indenização por danos morais
no valor de R$. 3.000,00
e a condenação ao pagamento d
as custas e
honorários advocatícios
no valor de R$. 1.200,00

(
i
d.
298491369
).

A
apelante pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento de sua natureza de associação sem fins lucrativos voltada à prestação de serviços à pessoa idosa, postulando a concessão da gratuidade da justiça com fundamento no art. 51 do Estatuto do Idoso. No mérito, sustenta a inexistência de má-fé na cobrança impugnada, motivo pelo qual entende ser descabida a restituição em dobro dos valores descontados, requerendo, subsidiariamente, que eventual devolução se dê de forma simples
. A
firma não estarem presentes os elementos caracterizadores do dano moral, alegando que os descontos não comprometeram a subsistência da parte autora e que a associação atuou de boa-fé, prestando os serviços regularmente.
R
equer o provimento do recurso para a reforma da sentença, com o reconhecimento da legalidade dos descontos, ou, alternativamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
(
i
d.
298491372
).

O apelado Paulo Sérgio Rodrigues Lopes apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença
e o desprovimento do recurso
(Id.
298491375
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar)

EXMA. SRA. DESEMBARADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Analiso, de início, o pedido de gratuidade da justiça postulado pela apelante.

1.
Da Justiça Gratuita

A
UNIVERSO

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
é associação sem fins lucrativos, voltada à assistência de aposentados e pensionistas do RGPS, inclusive em áreas ligadas à promoção dos direitos da pessoa idosa.

Nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso, instituições dessa natureza têm direito à justiça gratuita, independentemente de comprovação de insuficiência de recursos, desde que voltadas ao atendimento do público idoso
.

O STJ confirma esse entendimento, reconhecendo a especialidade normativa do Estatuto frente à regra geral do CPC (REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
31/08/2022).

Dessa forma,

CONCEDO o benefício da gratuidade da justiça à apelante. Anote-se.

2. Da ofensa ao princípio da dialeticidade

O apelado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que a apelação

não enfrentou os fundamentos da decisão.

No entanto, verifico que a argumentação da apelante tem pertinência com o conteúdo decisório impugnado, ao defender
a regularidade do contrato firmado, a não configuração de dano moral a ausência de má-fé capaz de ensejar restituição em
dobro
, não
havendo violação ao princípio da dialeticidade

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO (
Mérito
)

EXMA. SRA. DESEMBARADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da sentença que declarou a inexistência do vínculo jurídico e condenou a apelante à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação em tela é, inequivocamente, de consumo, sendo a
o apelado
(pensionista)
o
destinatári
o
final dos serviços supostamente oferecidos pela apelante, enquadrando-se, portanto, como consumidora vulnerável.

Aplica-se, assim, o Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

No caso,
o autor
provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato do seu histórico de créditos que demonstram a realização de desconto a título de “CONTRIB.
AAPPS UNIVERSO 353 5555
” (ID
298476893
, fls. 30
). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao r
éu
incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito d
o
autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o apelante tenha sustentado a existência da relação jurídica, não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação, deixando de apresentar o respectivo contrato ou qualquer outro documento que comprovasse a anuência do apelado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de exigir prova clara do consentimento do beneficiário para descontos em proventos previdenciários. A ausência dessa autorização viola o direito de personalidade, ensejando a declaração de inexistência de vínculo jurídico e o dever de restituição.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

[...]A ré não comprovou satisfatoriamente a existência de relação jurídica com o autor, tampouco apresentou documentação que evidenciasse autorização para os descontos, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

[...]Tese de julgamento: “1. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário, sem autorização do consumidor, impõe a restituição simples dos valores descontados e configura dano moral.”[...]

(N.U 1007511-91.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]3. A responsabilidade civil da ré decorre da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização ou vínculo associativo, conduta que violou os direitos de personalidade da autora e lhe causou angústia e transtornos.

4. O dano moral, no caso, independe de prova, porquanto presumido (in
re

ipsa
), em razão da violação dos direitos de personalidade da autora.

5. A restituição dos valores descontados deve ser simples, pois não há prova de má-fé da ré.

[...]Tese de julgamento: “1. Se ausente comprovação da filiação a associação requerida, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. 2. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”[...]

(N.U 1000445-80.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025)

Assim, ausente o vínculo jurídico entre as partes e constatado o desconto no benefício previdenciário do autor, c
onfigurad
a
a falha

e o ato ilícito
,
ensejador do dever de indenizar
.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Após a análise dos fatos, conclui-se que o valor da indenização por danos morais de R$
3
.000,00, estabelecido na sentença, não comporta redução, pois a quantia é considerada adequada, atendendo, assim, ao princípio da razoabilidade.

Por outro lado, a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Na hipótese, não se visualizam elementos capazes de assegurar que a apelante tenha agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução na forma determinada.

Nesse sentido:

“[...] Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. [...] (N.U 1001045-91.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024).”

Portanto, embora mantida a condenação da apelante pela cobrança indevida, entendo que a sentença deve ser reformada unicamente quanto à forma de restituição dos valores, a qual deve ocorrer de maneira simples, e não em dobro, uma vez que não restou demonstrada a má-fé da associação, requisito indispensável para aplicação do art. 42, parágrafo único, do C
DC
, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Por oportuno, registro que d
eixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao não provimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
1
.

Diante do exposto,

REJEITO a preliminar arguida
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação apenas para determinar que a restituição dos valores descontados
ocorra
na forma simples.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025